Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702688-63.2021.8.07.0008 RECORRENTE: DAVI SILVA BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU DENUNCIADO POR OUTROS CRIMES PATRIMONIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155 do Código Penal). Em preliminar, a Defesa requer a nulidade do processo em razão da ausência de laudo de avaliação dos bens furtados. No mérito, pleiteia a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância ou pelo reconhecimento do estado de necessidade (furto famélico). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do laudo de avaliação dos bens subtraídos implica nulidade processual; (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto e (iii) verificar se a conduta do réu poderia ser enquadrada como furto famélico, com base no estado de necessidade. III. Razões de decidir 3. A ausência de laudo de avaliação não acarreta nulidade do processo quando a Defesa, a quem incumbia demonstrar o reduzido valor da res furtiva para fins de aplicação do princípio da insignificância, não requereu a produção do referido laudo, nem mesmo na fase processual do art. 402 do CPP. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, sem o laudo de avaliação, não é possível aferir o valor ínfimo da coisa subtraída, inviabilizando a aplicação do princípio da bagatela (AgRg no AREsp 1.550.199/MG). 4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o réu, apesar de tecnicamente primário, possui histórico de denúncias relacionadas a crimes patrimoniais e violência doméstica, o que revela reincidência comportamental incompatível com a mínima ofensividade exigida pelo princípio (HC 109.363/MG, STF). 5. O furto famélico pressupõe prova de que o delito foi cometido para suprir necessidade urgente de subsistência, não se configurando quando o ato é motivado por vícios como consumo de álcool ou drogas. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto, tendo em vista a primariedade do réu, a devolução total da res furtiva e o seu ínfimo valor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJDFT e TJCE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, ainda que se reconhecesse que o valor dos bens subtraídos não era elevado (10% do salário mínimo vigente em 2021, R$ 1.100,00 – um mil cem reais), a conduta do réu não se enquadraria nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que não se trata de um fato isolado na vida do apelante, que, apesar de tecnicamente primário (FAP - id 62817407), já foi denunciado em processos por crimes patrimoniais (0700537-85.2021.8.07.0021 e 0000033-23.2021.8.07.0021 ambos por furto simples), bem como pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência Doméstica nos autos do processo 0701286-84.2020.8.07.0006 (...). Por outro lado, também deve ser repelida a tese alegada pela Defesa do furto famélico, uma vez que não há nos autos qualquer prova no sentido de que o delito tenha sido praticado para mitigar a fome do réu ou de sua família, nem que a conduta típica era inevitável e indispensável, não havendo como se reconhecer, assim, o estado de necessidade.” (ID 70261008). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003